Tribunal: TJMT
Processo: 1008740-26.2023.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008740-26.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEVAIR HENRIQUE DE CARVALHO DA CRUZ - CPF: 049.695.111-44 (APELANTE), MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA (APELANTE), MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 034.789.521-23 (APELANTE), RONISON ALVES DE SOUZA - CPF: 005.910.151-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RODRIGUES DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FERNANDES DA COSTA - CPF: 005.162.531-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 903.541.682-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS A RESPEITO DA TRAFICÂNCIA PRATICADA NO IMÓVEL – LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA DE DROGA [“BOCA DE FUMO”] – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA ENTRADA NA RESIDÊNCIA E BUSCA NO CÔMODO ONDE OS RÉUS DORMIAM – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DOSIMETRIAS – REDUÇÃO DAS PENAS-BASES AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES QUE NÃO SE MOSTRA EXACERBADA – LIMITES PREVISTOS NO TIPO PENAL NÃO EXTRAPOLADOS – PENAS REDIMENSIONADAS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Considerada a existência de informação específica a respeito do tráfico de drogas praticado pelos acusados no imóvel conhecido como ponto de comercialização de drogas, repassada pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, bem como a expressa autorização de um dos réus para entrada no domicílio, não há falar em ilegalidade na busca e apreensão efetivada.

Revela-se incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para porte de drogas para uso pessoal quando devidamente comprovado pelas provas produzidas no curso da persecução penal, notadamente
os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões dos entorpecentes variados [
em imóvel apontado como ponto de comercialização de entorpecentes, localização de balança de precisão e de considerável valor em espécie
],
que os acusados mantinham em depósito drogas com destinação mercantil.

A apreensão de aproximadamente 30g
de pasta-base de cocaína e menos de 1g de maconha
não autoriza a exasperação da pena basilar acima do mínimo legal, notadamente porque essa quantidade, embora não seja irrelevante, também não se mostra exacerbada a ponto de extrapolar os limites já previstos no tipo penal. Assim, a depreciação desse vetor deve ser afastada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Adevair Henrique de Carvalho da Cruz
e
Maria Aparecida Alves da Silva
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1008740-26.2023.8.11.0006 pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
/MT, que os condenou à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Preliminarmente, os apelantes suscitam a ilicitude das provas constantes dos autos por invasão de domicílio, ao argumento de que não havia justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência. No mérito, pleiteiam as suas absolvições ou desclassificação do tráfico para porte de drogas para uso pessoal. Subsidiariamente, requerem a redução da pena-base ao mínimo legal (Id. n. 222376546).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 222376559).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. n. 223464665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Adevair Henrique de Carvalho da Cruz
e
Maria Aparecida Alves da Silva
foram condenados à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em caráter preliminar, os apelantes suscitam a ilicitude das provas constantes dos autos por invasão de domicílio, ao argumento de que não havia justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“Extrai-se do inquérito policial que, em oportunidades anteriores e, no dia 16 de agosto de 2023, por volta das 14h00min, em residência particular, localizada na Avenida Paraná, n.º 402, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Maria Aparecida Alves da Silva e Adevair Henrique de Carvalho da Cruz, consciência e vontade, guardavam/ mantinham em depósito / forneciam / vendiam drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 30,40 g (trinta gramas e quarenta centigramas) de substância análoga à cocaína e 0,48 g (quarenta e oito centigramas) de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 128547505 e Laudo Pericial, id. 128547523).

Depreende-se do inquérito policial que, em tempos anteriores e até o dia 16 de agosto de 2023, em Pontes e Lacerda/MT, Maria Aparecida Alves da Silva e Adevair Henrique de Carvalho da Cruz guardaram / prepararam / mantiveram em depósito porções de cocaína e maconha, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Para a prática do tráfico de entorpecentes, os denunciados Maria Aparecida Alves da Silva e Adevair Henrique de Carvalho da Cruz valiam-se da residência localizada na Avenida Paraná, n.º 402, Centro, Pontes e Lacerda/MT, para guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes, assim como a utilizavam como ponto de venda e fornecimento de drogas (popular: Boca de Fumo), além de guardar apetrechos utilizados na prática do tráfico de drogas.

Neste diapasão, na data mencionada, uma equipe da polícia militar recebeu informações dando conta de que no local conhecimento como “Fumódromo do Cheirinho” havia um casal comercializando entorpecentes e que os suspeitos estariam com dinheiro escondido no local.

Ao chegarem no local, os policiais constataram a presença dos denunciados Adevair Henrique de Carvalho da Cruz e Maria Aparecida Alves da Silva que se identificaram á guarnição como residentes do primeiro quarto do imóvel.

Durante as buscas pessoais, sob posse do denunciado Adevair Henrique de Carvalho da Cruz, mais precisamente no bolso de sua calça, os policiais encontraram a quantia de R$ 34,00 (trinta e quatro reais), em espécie.

Em continuidade às buscas no local, no interior do quarto do casal, os agentes da lei encontraram 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) porção média de substância análoga à pasta base de cocaína, que estava enrolada em uma folha de caderno. Em meio a uma peça de roupa feminina, os agentes da lei também 01 (uma) porção de maconha e 01 (uma) sacola contendo a quantia de R$ 1.292,00, em notas diversas, dinheiro este relacionado ao comércio de entorpecentes.

Ademais, dentro de uma embalagem de alumínio, os policiais encontraram outra porção de substância análoga à cocaína. Assim, ante a situação de flagrante, os autuados foram encaminhados para a delegacia de polícia para as providências cabíveis.

Ressalta-se que, durante a perícia, foram encontrados resquícios de substância análoga à cocaína na superfície da balança apreendida no quarto dos denunciados, dando indicativos que o referido apetrecho era utilizado como instrumento para a comercialização de drogas. (...)”
(Id. n. 222376485;
sic
)

Como se depreende da inicial acusatória, a diligência policial que culminou na apreensão de 30,40g (trinta gramas e quarenta centigramas) de pasta-base de cocaína e 0,48g (quarenta e oito centigramas) de maconha, no quarto dos apelantes, na residência situada à Avenida Paraná, n.º 402, Centro, no Município de Pontes e Lacerda/MT, decorreu de informações, repassadas pela Agência de Inteligência da Polícia Militar, no sentido de que um casal estaria comercializando drogas no local, cujo imóvel era conhecido como “boca de fumo”.

A partir dessas informações, a equipe composta pelos policiais Ronison Alves de Souza e Bruno Fernandes da Costa se deslocou até o endereço citado e se deparou com os apelantes em frente ao imóvel, na companhia de usuários de drogas [não identificados]. Em ato contínuo, os agentes realizaram as abordagens e, efetivadas buscas pessoais, encontraram no bolso do apelante
Adevair Henrique
a importância de R$34,00 (trinta e quatro reais) em notas de pequeno valor. Na sequência, solicitaram permissão para adentrarem o imóvel e, mediante autorização de
Adevair Henrique
, efetivaram buscas no quarto que ele e a ré
Maria Aparecida
alugavam, onde foram encontrados os entorpecentes, a balança de precisão com resquício de droga, além de R$1.292,00 (mil duzentos e noventa e dois reais) em espécie.

Sob o crivo do contraditório, ambos agentes policiais confirmaram que houve autorização do acusado
Adevair Henrique
para ingresso no interior da residência, assim como do cômodo em que foram localizados as drogas e os apetrechos, inclusive foi ele quem indicou o local onde estavam dormindo (Relatório de Mídias – Id. n. 222376530).

Atente-se que os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los, e,
no caso
, a Defesa não logrou êxito em comprovar que os policiais militares tinham a intenção de incriminar injustamente os acusados, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo, inexistindo motivo para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade (CPP, artigo 203).

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou premissa de que a entrada dos agentes policiais, após autorização do proprietário/morador, descaracteriza, por si só, “
a inviolabilidade de domicílio
” (HC nº 198091/MG).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal decidiram que não há violação ao domicílio quando o(s) acusado(s) autoriza(m) o ingresso dos policiais (STJ, AgRg no HC 652.127/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 31.5.2021; AgRg no HC n. 666.561/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT] – 2.9.2021; TJMT, AP 0002404-58.2016.8.11-0009 – de minha relatoria – Segunda Câmara Criminal – 14.5.2021).

Assim, considerada a existência de informação específica a respeito do tráfico de drogas praticado pelos acusados no local conhecido como ponto de comercialização de drogas, repassada pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, bem como a expressa autorização de um dos réus para entrada no domicílio, não identifico qualquer ilegalidade na busca e apreensão efetivada.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

No mérito,

os apelantes

almejam as suas absolvições, por insuficiência de provas, ou a desclassificação do tráfico para porte de drogas para uso pessoal.

Também sem razão.

Na espécie, a prova da materialidade e das autorias delitivas é constituída pelo encadeamento de elementos como o Boletim de Ocorrência (Id. n. 222376430), o Auto de Apreensão (Id. n. 222376435), o Auto de Constatação Preliminar (Id. n. 222376436), o Laudo n. 32.3.10.8999.2023.131501-A01 (Id. n. 222376453) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

A fim de evitar tautologia, reporto-me aos resumos dos depoimentos e interrogatórios judiciais constantes da sentença:

“Quando ouvido em Juízo, o policial militar Ronilson Morais da Cruz relatou, em suma: receberam informações de que no fumódromo conhecido como “Boca do Cheirinho” havia um casal comercializando entorpecentes; O casal, aparentemente, estaria com uma quantidade de dinheiro e estariam ambos no local; Se deslocaram até o local e, chegando lá, se depararam com o casal e alguns usuários; O dono da residência franqueou a entrada para que fizessem uma revista no cômodo em que ele residia; Inicialmente, encontraram no bolso dele [ADEVAIR] uma pedra de droga ou uma quantia em dinheiro; Franqueada a entrada para o cômodo dele, no interior da residência, encontraram no interior de uma cama uma pedra de substância análoga à pasta base, bem como uma caixinha com grandes quantidades de pedras já embaladas para a venda de entorpecentes; Foi encontrada, por ali, uma quantia de dinheiro também; Essa informação de que havia um casal comercializando substâncias ilícitas, ao que se recorda, veio da ARI; O “Cheirinho” é uma pessoa diversa de ADEVAIR; A casa pertencia a “Cheirinho”, mas o quarto pertencia, aparentemente, a ADEVAIR e sua companheira; A droga estava dentro do quarto deles, e inclusive, havia objetos de ambos no quarto; Foi encontrada uma balança de precisão; Os usuários que estavam no local não confirmaram que estavam comprando entorpecentes do casal; Não conhecia ADEVAIR e MARIA de outras ocasiões no meio policial; Quando foram abordados, ADEVAIR e MARIA não confessaram o crime; Não se recorda dos acusados terem apresentado justificativas para a quantia de dinheiro encontrada; Embora a casa pertencesse à “cheirinho”, os entorpecentes foram encontrados no quarto deles; São dois cômodos na casa e um banheiro no meio, mas no segundo cômodo havia apenas um colchão; Havia pelo menos mais três usuários de drogas no local.

Quando ouvido em Juízo, o policial militar Bruno Fernandes da Costa relatou, em suma: receberam uma denúncia, sendo que o local é usado rotineiramente para venda e consumo de drogas; Havia pessoas no local que falaram que estavam fazendo uso de entorpecentes; Fizeram a abordagem e ADEVAIR e MARIA se identificaram como sendo locatários de um quarto; Autorizaram a revista no quarto que pertencia aos mesmos; Durante a revista, encontraram uma quantia em dinheiro bem como uma pequena porção de substância análoga à pasta base de cocaína; Ambos negaram serem os proprietários da substância e do dinheiro; A denúncia foi recebida pela ARI, a agência de inteligência da polícia; Houveram denúncias de populares, acerca dessa prática que estaria ocorrendo no local, o que foi confirmado pela ARI, que repassou para que fosse feita a abordagem; Na denúncia já era mencionado que o casal estava traficando; A casa é como uma pensão, e eles estavam sentados em uma calçada, no chão, e havia um casal numa outra casa aos fundos, sendo que não foi encontrado nada com eles; Os acusados estavam na frente; Os usuários não confirmaram terem adquirido entorpecentes do casal ADEVAIR e MARIA, apenas confirmando que eram usuários que estavam no local para fazer o uso de drogas; O entorpecente foi encontrado no próprio quarto em que estavam todos os pertences do casal e que ambos indicaram como sendo o quarto deles; Recorda-se de ter encontrado uma quantia de dinheiro embaixo da cama, e que ADEVAIR disse que pertencia a “Cheirinho”; Havia também uma droga enrolada em um papel; Foi encontrado, dentro de uma mochila, uma balança de precisão; No momento, justificaram apenas que não sabiam que “Cheirinho” tinha deixado essa mochila lá; Não os conhecia de outras ocorrências; Já atendeu muitas ocorrências nesse mesmo local, que pertence a “Cheirinho”; Não sabe precisar quantas pessoas haviam no local e se identificaram como usuários, mas eram menos de 10 pessoas; Não foram revistados os demais quartos da casa, tendo em vista que demandaria uma autorização do morador, e dos demais usuários, nenhum se identificou como sendo morador do local; Os próprios réus confirmaram que o quarto pertencia a eles, sendo encontradas roupas, comida, perfumes, enfim, pertences tanto do sexo masculino quanto feminino; Eles falaram que eram um casal, e disseram que naquele dia iriam deixar o local; Não comentaram se trabalhavam em algum lugar.

A testemunha Flávio Batista Costa, quando ouvida em Juízo relatou, em suma: não estava no momento da prisão de ADEVAIR e MARIA; Ficou sabendo que ADEVAIR foi preso, só isso; No dia dos fatos, viu ADEVAIR bem antes, quando o mesmo pediu emprestado seu celular para fazer uma ligação para seus familiares; Estava em um bar próximo ao local; Quando foi pegar de volta o celular, ADEVAIR já tinha sido preso; ADEVAIR estava morando naquele fumódromo; Ficavam muitas pessoas ali, mas só usuários; Muitas vezes as pessoas pegavam a droga em outro lugar e iam lá para usar; Não tem conhecimento de ADEVAIR e MARIA praticar a venda de drogas, mas tem certeza de que eram usuários; Não sabe dizer se ADEVAIR e MARIA possuíam algum trabalho lícito; Não sabe dizer se no local ocorre venda de drogas, mas sabe que é um fumódromo; Não tem como morar lá porque tem muita gente indo lá para usar; Muitas pessoas, quando usam entorpecente, ficam em qualquer lugar; Não sabe se ADEVAIR e MARIA tinham residência em algum outro local.

Por sua vez, a acusada
MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA
, quando ouvida em Juízo, apresentou a seguinte narrativa: não tem conhecimento acerca dessa casa, pois estava lá para consumir drogas; Lá frequentam muitas pessoas para consumir droga; Estava com ADEVAIR há 1 ano meio, morando na rua; Moraram na fazenda, e depois foram morar em outro lugar; Estavam em Pontes e Lacerda/MT há uns dois ou três meses; Dormiam em um lugar num dia, em outro lugar no outro dia; Não dormiram no fumódromo em questão; Vão homens e mulheres no local; Estava desempregada na época; Não foi pego nada com o casal, pois o que foi pego era R$ 34,00 (trinta e quatro reais) com ADEVAIR, não sendo pega nenhuma droga com os dois; Para sustentar o vício em drogas, faziam um “servicinho aqui, mas não é um serviço fixo”; Naquela residência estavam consumindo droga, mas quando os policiais chegaram já haviam consumido, e tinha mais pessoas; A droga foi toda consumida; Estavam lá e chegaram os policiais, que entraram no quarto e já disseram que o quarto pertencia ao casal, ignorando o fato de que é um fumódromo frequentado por várias pessoas; Falaram que eram do casal, “jogaram nas nossas costas”; Não sabe informar de quem seriam aquelas coisas; Quem é o dono da casa é o “Cheirinho”; Nessa época estavam morando na rua; A balança de precisão encontrada na mochila não lhes pertence; Estes objetos que estavam no quarto não pertenciam aos acusados; Não tem conhecimento acerca do dinheiro encontrado no quarto; Os R$ 34,00 (trinta e quatro) reais encontrados com ADEVAIR eram provenientes de um “corre”, isto é, uma diária, carpindo ou fazendo serviço de pedreiro; Não conhecia os policiais anteriormente; É mentira que o casal acompanhou os policiais nas buscas realizadas no quarto, pois ADEVAIR e MARIA ficaram sentados na calçada com outras pessoas enquanto isso acontecia; Compravam a droga em outro lugar, mas não no fumódromo.

Derradeiramente, ADEVAIR DE CARVALHO DA CRUZ, quando ouvido em Juízo, apresentou a seguinte narrativa: a droga encontrada no local não pertence ao acusado; As coisas encontradas no quarto não pertencem ao casal; O local é um fumódromo pertencente ao “Cheirinho” e o réu é usuário de drogas a mais de 10 anos; Estava no local a fim de usar drogas, como os demais usuários; A polícia chegou no local, e ao adentrar no quarto encontraram essa droga e esse dinheiro, então já encaminharam ADEVAIR e MARIA para a delegacia; O que foi apreendido como ADEVAIR foram R$ 34,00 (trinta e quatro reais), e nenhuma substância entorpecente; O quarto é pertencente a todo mundo, então, como os usuários de droga ficam em qualquer lugar, aquele quarto servia para isso; ADEVAIR e MARIA não tinham nenhum vínculo com o quarto em questão; O casal estava morando na rua, ficavam de fumódromo em fumódromo; Foram no fumódromo do “Cheirinho” com esses R$ 34,00 (trinta e quatro) reais para poder usar droga; Quando a polícia chegou, ainda não tinham usado droga; Essa quantia de dinheiro daria “uns dois pegas”; Esse dinheiro eles conseguiram pedindo na rua, bem como fazendo serviços, e vendendo latinhas etc.; Estavam na rua há uns 3 ou 4 meses; Não tinham mais nada, só a roupa do corpo; Às vezes encontram uma roupa no fumódromo, então lavam e organizam, vão vestindo etc.; A mochila em que foi encontrada essa balança não pertence ao casal; Salvo engano, viu “Cheirinho” chegando com essa mochila; Estavam no fumódromo a meia hora, mais ou menos, antes da polícia chegar; Estavam usando um resto de droga que tinha no cachimbo; O dinheiro que estava com o réu era que havia pedido na rua, além de vender alumínios; O réu é operador de maquinário pesado, vaqueiro; Antes de recair na droga, estavam residindo numa fazenda; Já foi internado por 6 meses; Não conhecia os policiais ouvidos no feito; Em momento algum ADEVAIR e MARIA disseram que o quarto era deles; Em verdade, esse fumódromo se tornava a moradia de muitas pessoas; Não sabe, com certeza, quem vendia drogas no local, mas sabe que é o fumódromo do “Cheirinho”, e foram pra lá no intuito de adquirir drogas; Chegou a morar com a MARIA no Pedro Neca, distrito de Porto Esperidião/MT, na casa de sua avó.”
(Id. n. 222376536;
sic
)

Pois bem. Verifica-se que as narrativas dos policiais militares
Ronison Alves de Souza e Bruno Fernandes da Costa, responsáveis pelo flagrante, são coerentes no sentido de que os apelantes mantinham em depósito porções de pasta-base de cocaína e maconha, no endereço situado à Avenida Paraná, n.º 402, Centro, no Município de Pontes e Lacerda/MT, apontado como ponto de comercialização de drogas [“boca de fumo”].

Os detalhes constantes das declarações dos agentes públicos conferem credibilidade acerca da dinâmica do fato criminoso, tais como: havia informações sobre a traficância praticada no imóvel, especificadamente um casal; ao serem abordados em frente à residência, os acusados indicaram o quarto que alugavam e autorizaram a busca no cômodo, onde foram apreendidos os entorpecentes [30,40 g de pasta-base de cocaína e 0,48 g de maconha], uma balança de precisão e considerável quantia em espécie [R$1.292,50]; no quarto indicado pelo casal existiam roupas e pertences pessoais tanto do sexo masculino quanto feminino, indicando que eles realmente estavam residindo/pernoitando no local.

Em seu turno, reconhece-se inconsistência entre os interrogatórios dos apelantes e as narrativas das testemunhas/informantes Anderson Rodrigues de Jesus e Flávio Batista Costa, dentre as quais se destaca: os réus negaram residir no imóvel, enquanto o proprietário da residência Anderson Rodrigues de Jesus afirmou ter alugado a casa para terceira pessoa identificada por “Cris”, a qual realocou para os acusados, ao passo que Flávio Batista Costa asseverou, em Juízo, que
Adevair
estava morando no local da apreensão; a apelante
Maria Aparecida
declarou que haviam ido até a casa apenas para utilizar entorpecentes sendo que, ao tempo da chegada dos policiais, já haviam consumido tudo, razão pela qual não possuíam nenhuma droga consigo, ao passo que o apelante
Adevair
relatou que foram até o local para adquirir drogas e que ainda não haviam consumido nada.

Na essência,
a versão dos réus, no sentido de que não moravam na residência e teriam ido até o local apenas para consumir drogas, não se revela verossímil, ao considerar as contradições e incoerências supramencionadas.

Convém mencionar que a mera alegação de que as drogas poderiam pertencer a terceiro, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta “
suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais
” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 17.12.2019).

Noutro giro, a pequena quantidade de drogas não elide a responsabilização penal dos apelantes
, ao considerar que a conduta imputada se enquadra no conceito do “tráfico formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de entorpecentes para distribuição no varejo a usuários indeterminados.

A diversidade
e forma de acondicionamento das drogas [pasta-base de cocaína e maconha fracionadas e não fracionadas], somadas à apreensão de apetrecho comumente utilizado para pesar os entorpecentes [balança de precisão] e, ainda, considerável quantia de dinheiro em espécie [mais de mil reais], sem origem lícita comprovada,
evidenciam que as substâncias ilícitas eram destinadas à comercialização difusa.

Merece destaque que ambos apelantes estavam desempregados à época do fato e não demonstraram possuírem
condições financeiras de adquirir as drogas para consumo, visto que 30g de pasta-base de cocaína tem valor médio estimado em
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, sopesado o valor de R$50,00 (cinquenta reais) por grama do entorpecente, de acordo com as informações sobre precificação de drogas nas “praças de Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade” constante no Ofício nº 011/2024/GAB-4ªCrimCáceres (disponível em:
https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3
).

Insta consignar, ademais, que os acusados foram apontados como autores de furtos de bens de pequeno valor à época, receptação e roubo, a reforçar a conclusão de que suas situações econômicas não eram favoráveis.

Outrossim,
o fato de o agente ser usuário de substâncias entorpecentes não tem o condão de afastar a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, segundo o enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Nesse quadro fático-probatório, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões das drogas variadas [
em imóvel apontado como ponto de comercialização de entorpecentes, localização de balança de precisão e de considerável valor em espécie
], são suficientes para comprovar a traficância imputada aos réus.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, se as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes [diversidade de drogas, encontradas juntamente com dinheiro em espécie e caderneta com anotações sobre o comércio malsão], aliadas aos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos
.” (AP 1000126-78.2021.8.11.0078 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 26.11.2021)

Logo, as pretensões absolutória/desclassificatória se apresentam improcedentes,
daí porque mantenho a condenação dos réus pela prática do delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em caráter subsidiário, os apelantes pleiteiam
a redução da pena-base ao mínimo legal.

O inconformismo é procedente.

Examinando detidamente a decisão impugnada, constato que a juíza da causa elevou a pena basilar dos réus em 10 meses acima do mínimo legal ao considerar a natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos [30,4g de substância análoga à cocaína e 0,48g de maconha].

De fato, esses fatores [natureza e quantidade de drogas apreendidas] podem legitimar o aumento da pena-base, consoante diretrizes do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Todavia, a apreensão de aproximadamente 30g
de pasta-base de cocaína e menos de 1g de maconha
não autoriza a exasperação da pena basilar acima do mínimo legal, notadamente porque essa quantidade, “
a despeito de não ser irrelevante, não se mostra exacerbada a ponto de extrapolar os limites já previstos no tipo penal
”, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos de apreensões semelhantes, inclusive de quantidades superiores – aproximadamente 163g de maconha e 54g de cocaína e 75g de maconha e 136g de cocaína – (AgRg no HC 456440/RJ - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 10.8.2021; AgRg no REsp 1947327/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 4.3.2022).

Assim, a depreciação desse vetor deve ser afastada.

Ausentes outras circunstâncias judiciais negativadas, reduzo as penas-bases dos réus ao mínimo legal, qual seja 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência para ambos os acusados, na fração paradigma de 1/6, como bem reconhecido pelo Juízo singular, haja vista que registram condenações definitivas por fatos anteriores ao apurado nesta ação penal (PJE N.U 1003469-83.2021.8.11.0013 e 1000301-46.2020.8.11.0098).

Inexistentes circunstâncias atenuantes, torno provisória a reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição.

Registre-se que a minorante do tráfico privilegiado se apresenta inaplicável, pois os apelantes não preenchem o requisito legal da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Portanto, totaliza-se a pena definitiva dos réus em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no valor mínimo unitário, mantido o regime inicial fechado por força da reincidência
(CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento parcial
ao apelo defensivo para readequar as penas dos apelantes a
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
, no valor mínimo unitário, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024